Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DO RÉU. CONDENAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é a responsável pelas despesas decorrentes.

2. Comprovado que a instituição financeira foi acionada administrativamente para fornecer os documentos solicitados e quedou-se inerte, além de resistir ao pedido na via judicial, é devida sua condenação nos honorários advocatícios.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.